Tribunal: TJES
Processo: 5000951-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000951-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, devido à sua intempestividade. O agravante alega que a intempestividade foi incorretamente declarada, pois houve suspensão dos prazos processuais conforme os Atos Normativos TJES nº 122 e 174/2023 quando da interrupção dos embargos de declaração na origem, sendo aqueles interpostos tempestivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática errou ao declarar intempestivo o agravo de instrumento; (ii) estabelecer se os embargos de declaração não conhecidos na origem interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de admissibilidade recursal depende do cumprimento do prazo legal peremptório para a interposição do recurso, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC, que fixa o prazo de 15 dias para agravo de instrumento.

Embargos de declaração que não são conhecidos, por serem inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

O agravante não apresentou tese capaz de desconstituir a decisão monocrática, que corretamente aplicou a jurisprudência dominante, segundo a qual embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

O recurso de agravo de instrumento foi intempestivo, pois interposto após o prazo legal, e os embargos de declaração na origem não geraram efeito interruptivo do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não conhecidos, por inadmissibilidade ou
des
cabimento, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.003, § 5º; CPC, art. 1.026; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1354695, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de

AGRAVO
INTERNO

interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
decisão
monocrática

de
ID n. 8193222
,
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante em razão da sua intempestividade.

Em suas razões recursais de ID n. 7157854, o agravante aduz que a decisão monocrática deve ser reformada, pois, indevidamente, declarou a intempestividade do agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Segundo argumenta, os embargos de declaração (ID n. 26125981) interpostos
na origem foram protocolados tempestivamente
, diante da suspensão dos prazos processuais da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, conforme os Atos Normativos TJES nº 122 e 174/2023, motivo pelo qual deveria haver a interrupção dos prazos recursais.

Diante disso, pugna:
“I) seja realizada a retratação da decisão monocrática prolatada por esta d. Relatoria, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC; “II) caso não se entenda pela retratação, seja o presente recurso submetido a julgamento pelo órgão colegiado competente, para reformar a r. Decisão Monocrática proferida pelo Relator e que haja o conhecimento, julgamento e provimento do agravo de instrumento interposto pelo ESTADO”.

C
ontrarrazões ofertadas pela parte agravada no
ID
n. 8527237, pugnando pelo
desprovimento
deste recurso.

Pois bem.

Do exame das razões recursais do agravo intern
o, à luz do teor da decisão objeto de recurso no agravo de instrumento
,
que não conheceu dos embargos de declaração em 1º grau de jurisdição,
vislumbra-se que os recorrentes
apresentaram
argumentos fáticos e jurídicos visando juízo de retratação por parte deste relator, sem
demonstração
de tese capaz de infirmar a decisão
monocrática
agravada.

Ao tratar do juízo de admissibilidade recursal, a doutrina
1
afirma que:

Somente se preenchidos os pressupostos atinentes ao “juízo de admissibilidade” – reconhecendo-se, consequentemente, que o recorrente tem o direito de recorrer e que o exerceu devidamente – é que será possível passar ao “juízo de mérito”, voltado a saber se o recorrente tem, ou não, razão, isto é, se a decisão impugnada deve ou não prevalecer e em que medida.

[...]

O objeto do juízo de admissibilidade reside no exame das condições e dos pressupostos necessários para que se possa apreciar o mérito do recurso, viabilizando, assim, que ele seja acolhido (provido) ou rejeitado (improvido). Não é porque se entende cabível um recurso que ele será provido. O juízo de admissibilidade não interfere no juízo de mérito, embora a superação daquele seja indispensável para o enfrentamento deste. O paralelismo com as condições da ação, os pressupostos processuais e o julgamento do “mérito” da demanda, isto é, conceder ou não tutela jurisdicional, vale a ênfase, é irrecusável.

O artigo
1.003, § 5º
do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 1
5
(
quinze
) dias para aquele que se sentiu prejudicado com a
decisão interlocutória
interpor o recurso de
agravo de instrumento
3
.

Na hipótese
,
como já esclarecido na decisão monocrática ora recorrida, o
agravante

interp
ôs
o
recurso de agravo de instrumento contra decisão que acolheu as ponderações dos liquidantes
(
correção de mero erro material
)
, tornando exigível parcela do crédito exequendo (
sem juros de mora
)
,
na quantia de R$ 1.909.256,62.

Não obstante

o Estado

tenha interposto
embargos de declaração
contra aquela decisão
de forma
tempestiva
,
como
demonstra em sede de agravo interno
(suspensão dos prazos processuais da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, conforme os Atos Normativos TJES nº 122 e 174/2023)
,
o Juízo a quo não conheceu do recurso de
embargos de declaração
de
ID n
º 33919580
dos autos originários
,
por motivos diversos:

“
Primeiro, porque houve preclusão quanto à possibilidade de discussão dos valores. O Estado foi intimado para manifestar-se e permaneceu silente.

Segundo, porque não foi apontado de forma pormenorizada o motivo pelo qual os valores são diferentes (havendo apenas uma alegação genérica de que os índices de correção monetária são diferentes).”

Observa-se, então, que os
embargos
de declaração
opostos pelo Estado, na origem, não apontaram qualquer vício
inerente ao recurso
, limitando-se a um inconformismo quanto aos cálculos apresentados
,
manifestação que, inclusive, estava preclusa
para discussão, conforme exposto na decisão
. Por essas razões, o juízo de primeiro grau sequer conheceu dos embargos.

Esse é o ponto crucial
deste julgamento
,
pois

o não conhecimento do recurso de embargos de declaração na origem constitui
circunstância que não caus
a
a interrupção d
a fluência dos
prazos para
a interposição dos
demais recursos
contra a primeira decisão
, de maneira que a consideração do período em que os prazos estiveram suspensos (Atos Normativos TJES nº 122 e 174/2023), não altera a conclusão pela intempestividade.

Segundo pacífica jurisprudência dos tribunais superiores,
o
recurso de
embargos de declaração não conhecido
é

in
capaz de interromper o prazo para
a interposição de
outros recursos.
Vejamos julgados exemplares do e. Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS INADMISSÍVEIS OU INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC).
2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte.
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - ARE: 1354695 SP 2046146-75.2017.8.26.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/03/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.105/2015. MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ. 2. Assim, mesmo depois da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o prazo para a interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo art. 38 da Lei n. 8.038/1990. 3. O não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de indicação de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Precedentes. 4. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto após o lapso de 5 dias. 5. Agravo regimental não conhecido.
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1889035 SC 2020/0202239-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Assim, o efeito previsto no art. 1.026 do CPC - interrupção do prazo recursal - só se opera quando os embargos de declaração opostos forem conhecidos, em juízo de admissibilidade positivo. A mera oposição do recurso não gera o efeito automático da interrupção do prazo, esta interrupção fica condicionada ao julgamento positivo da admissibilidade recursal.

Portanto, uma vez interposto o recurso de agravo de instrumento após
transcorrido o prazo legal de 30 (trinta) dias úteis da carga dos autos para ciência da decisão de fls. 852/853 recorrida
, impõe-se a confirmação do seu não conhecimento, em razão da intempestividade recursal.

Pelo exposto, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo
interno, mantendo intacta a decisão monocrática de ID n. 8193222
.

É como voto.

1
- BUENO, Cassio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil
– vol. 5. 4 ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013. p. 66/7.

2
DONIZETTI, Elpídio.
Curso Didático de Direito Processual Civil
. 8. ed. ampl. e atual – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 441.

3
CPC., Art. 1.003. § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.